Tribunal: TJDFT
Processo: 0750693-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR UM DOS RÉUS. ART. 95 DO CPC. ENCARGO FINANCEIRO DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pretende o agravante o provimento do recurso para que os honorários periciais sejam rateados igualmente com a Operadora do Plano de Saúde Ré.
2. O art. 95 do CPC, determina que a remuneração do perito será “adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
3.Não obstante ter constado da ata da audiência que “os dois réus indicaram interesse na produção de provas periciais médica e assistencial hospitalar” nota-se que na contestação apresentada pelo agravante somente este postulou pela realização de perícia médica.
4. Deve ser mantida a decisão do juízo a quo que determinou que o depósito judicial dos honorários periciais fosse realizado pelo réu, ora agravante.
5.Recurso conhecido e não provido.